Tribunal: TJSP
Processo: 2246738-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DESIGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, COM CARREAMENTO DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS PELA RÉ – ADMISSIBILIDADE – ART. 429, II, DO C.P.C. – DOCUMENTO PRODUZIDO PELA AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.